Tribunal: TJES
Processo: 0023828-27.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023828-27.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALESKA GONCALVES DOS SANTOS CINTRA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023828-27.2018.8.08.0024

APELANTE: WALESKA GONÇALVES DOS SANTOS CINTRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALESKA GONÇALVES DOS SANTOS CINTRA

contra a r. sentença de fls. 77/79 que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
PRESIDENTE EX
E
CUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
denegou a segurança e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 93/103), o recorrente alega, em síntese, que, na condição de servidor que ingressou no Poder Público antes das EC'S 20/98 e 41/03, faz
jus
à percepção dos proventos em paridade e integralidade.

Dito isso, pugna pela reforma da r. sentença vergastada, de modo a conceder a segurança com o fito de que seja anulado o ato exarado pelo
IPAJM
que deferiu seu requerimento de aposentadoria especial, porém negou o direito à paridade e integralidade dos proventos.

Contrarrazões do IPAJM, às fls. 104/112, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, às fls. 113/114, manifestou a ausência de interesse em intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023828-27.2018.8.08.0024

APELANTE: WALESKA GONÇALVES DOS SANTOS CINTRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALESKA GONÇALVES DOS SANTOS CINTRA

contra a r. sentença de fls. 77/79 que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
PRESIDENTE EX
E
CUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
denegou a segurança e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 93/103), o recorrente alega, em síntese, que, na condição de servidor que ingressou no Poder Público antes das EC'S 20/98 e 41/03, faz
jus
à percepção dos proventos em paridade e integralidade.

Dito isso, pugna pela reforma da r. sentença vergastada, de modo a conceder a segurança, com o fito de que seja anulado o ato exarado pelo
IPAJM
que deferiu seu requerimento de aposentadoria especial, mas negou-lhe o direito à paridade e integralidade dos proventos.

Contrarrazões do
IPAJM
, às fls. 104/112, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consoante depreende-se dos autos, verifico que o benefício da aposentadoria especial foi concedido à apelante pela Portaria nº 1.117/2018 editada pelo IPAJM, nos seguintes termos:

“CONCEDER O BENEFICIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL, a partir de 24 de abril de 2018, de acordo com art. 40, § 40, Inciso III da Constituição da República Federativa do Brasil, dc Súmula Vinculante no 33, publicada em 24 de abril de 2014, ao Médico, 111-13, do Quadro Permanente do Serviço Civil do Poder Executivo, WALESKA GONÇALVES DOS SANTOS CINTRA, número funcional 1529854152, computados 25 anos, 03 meses 21 dias de tempo de contribuição, com proventos fixados na forma do art.40 §3 0 e 17 da Constituição da República Federativa do Brasil.”

Conforme Ofício nº 0164/SFRIIPAJM/2018, foi afastada a aposentadoria com proventos integrais e em paridade.

Pois bem.

O art. 40, §8º da Constituição Federal
1
com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/1998 estabelecia a paridade de proventos entre aposentados e pensionistas e servidores da ativa, assegurando a proporcionalidade e a periodicidade das revisões salariais. Deste modo, o servidor aposentado fazia
jus
a todos os reajustes concedidos aos servidores ativos.

Todavia, com o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, houve modificação sobre o tema e assim o critério de paridade que era objetivo, passou a ser um direito abstrato de reajustamento, com a seguinte redação:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...) § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.”

A Emenda Constitucional n. 41/2003 trouxe ainda uma regra de transição ao manter o regime de paridade anteriormente vigente em relação àqueles servidores que recebiam proventos ou pensões na data de sua publicação ocorrida em 31.12.2003. Diz o artigo 7º:

“Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

Posteriormente, foi editada a EC n. 47/2005 estendendo os benefícios da EC n. 41/2003 aos servidores que ingressaram no serviço público até a data de 16.12.1998 (data da entrada em vigor da EC n. 20/1998), desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 ou no artigo 3º da EC n. 47/2005.

Cabível colacionar os referidos dispositivos
ipsis litteris
:

Art. 6º da EC 41: Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Art. 3º da EC 47: Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41 de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,
desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições
:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e
trinta anos de contribuição, se mulher
;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, §1º, Inciso, III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. [g.n]

Conforme depreende-se dos artigos supracitados, a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo do benefício de aposentadoria são devidos
desde que atingidos,
dentre outros requisitos, sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher; trinta e cinco anos de contribuição, se homem,
e trinta anos de contribuição, se mulher
; vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

De acordo com a documentação acostada à fl. 21 dos autos, em que pese ter ingressado no cargo público em 30.12.1993,
a apelante conta com apenas 25 anos, 1 mês e 1 dia de tempo de contribuição apurado
, de forma que não preenche os requisitos cumulativos aptos a ensejarem a aplicação das regras referentes à percepção dos provimentos em paridade e integralidade.

O referido entendimento foi confirmando pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590260-RG, nos seguintes termos:

“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”(STF; RE 590260; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Julgamento: 24/06/2009; Publicação: 23/10/2009)

Este Egrégio Tribunal já exarou entendimento no mesmo sentido. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FORMA DE CÁLCULO DE APOSENTDORIA DE SERVIDOR MUNICIPAL. RE 590.260 RG/SP do STF. INAPLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)3.
Aqueles que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 tem direito à integralidade, ou seja, recebem os seus proventos no mesmo valor da última remuneração,
quando preenchido todos os requisitos da aposentadoria integral (atingidos a idade e o tempo de contribuição)
.4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048100228146, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

Conforme esclarecido, a impetrante, ora apelante, não cumpriu os requisitos previstos em lei, de forma que não faz
jus
à percepção dos proventos em paridade e integralidade.

Não há que se falar, pois, em direito líquido e certo, tendo em vista que o ato editado pelo
IPAJM
foi acertado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, para
NEG
AR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, deixando de majorar os honorários sucumbenciais, visto que não fixados na origem, por se tratar de ação mandamental.

É como voto.

1
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.”(...) § 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023828-27.2018.8.08.0024

APELANTE: WALESKA GONÇALVES DOS SANTOS CINTRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA ESPECIAL—PROVENTOS EM PARIDADE E INTEGRALIDADE – REQUISITOS DO ART. 6º DA EC 41 E ART. 3º DA EC 47 – NÃO PREENCHIDOS — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Foi editada a EC n. 47/2005 estendendo os benefícios da EC n. 41/2003 aos servidores que ingressaram no serviço público até a data de 16.12.1998 (data da entrada em vigor da EC n. 20/1998), desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 ou no artigo 3º da EC n. 47/2005.

2.
A paridade remuneratória e a integralidade no cálculo do benefício de aposentadoria desde que atingidos, dentre outros requisitos, sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher; trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

3.
De acordo com a documentação acostada à fl. 21 dos autos, em que pese ter ingressado no cargo público em 30.12.1993, a apelante conta com apenas 25 anos, 1 mês e 1 dia de tempo de contribuição apurado, de forma que não preenche os requisitos cumulativos aptos a ensejarem a aplicação das regras referentes à percepção dos provimentos em paridade e integralidade.

4.
O referido entendimento foi confirmando pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590260-RG, nos seguintes termos:
“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”
(STF; RE 590260; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI; Julgamento: 24/06/2009; Publicação: 23/10/2009)

5.
A impetrante, ora apelante, não cumpriu os requisitos previstos em lei, de forma que não faz
jus
à percepção dos proventos em paridade e integralidade. Não há que se falar, pois, em direito líquido e certo, tendo em vista que o ato editado pelo IPAJM foi acertado.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.